Tribunal: TJSP
Processo: 0028280-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV (LEI No 8.880/94) - OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSTILAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - LEI No 13.652/03 - PARCELAS ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - Pretensão da parte exequente de reformar sentença que extinguiu a execução, por considerar vazia a obrigação de fazer - Controvérsia que se cinge

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV (LEI No 8.880/94) - OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSTILAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - LEI No 13.652/03 - PARCELAS ANTERIORES À INSTITUIÇÃO DO NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - Pretensão da parte exequente de reformar sentença que extinguiu a execução, por considerar vazia a obrigação de fazer - Controvérsia que se cinge às parcelas anteriores à reestruturação das carreiras dos autores (operada pela Lei Municipal no 13.652/03) e não atingidas pela prescrição – Possibilidade – RE no 561.836/SP (Tema no 5 do C. STF) - Diferenças de vencimentos advindos da instituição de novo padrão monetário - Reestruturação remuneratória na carreira dos servidores como termo final da incorporação - Município executado não demonstrou adimplemento integral das obrigações que lhe foram impostas - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0028280-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes MARIA PEREIRA DA SILVA EUSTAQUIO (POR
CURADOR), TEOFILO EUSTAQUIO NETO (CURADOR(A)), ILZA
REGINA DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DA PIEDADE GIMENES,
MARIA TIYOKA KOMAI e MONICA MATTOS ARAUJO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
2
Apelação no:
0028280-89.2018.8.26.0053
Apelantes:
TEÓFILO ESTÁQUIO NETO, ILZA REGINA DOS
SANTOS
FERREIRA,
MARIA
DA
PIEDADE
GIMENES, MARIA TIYOKA KOMAI e MÔNICA
MATTOS ARAÚJO
Apelado:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28380
APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
URV (LEI No 8.880/94) -
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
APOSTILAMENTO
-
REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA - LEI No 13.652/03 -
PARCELAS ANTERIORES À INSTITUIÇÃO
DO NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO -
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
-
POSSIBILIDADE
-
Pretensão da parte exequente de reformar sentença que
extinguiu a execução, por considerar vazia a
obrigação de fazer - Controvérsia que se cinge
às parcelas anteriores à reestruturação das
carreiras dos autores (operada pela Lei
Municipal no 13.652/03) e não atingidas pela
prescrição Possibilidade RE no 561.836/SP
(Tema no 5 do C. STF) - Diferenças de
vencimentos advindos da instituição de novo
padrão
monetário
-
Reestruturação
remuneratória na carreira dos servidores
como termo final da incorporação - Município
executado não demonstrou adimplemento
integral
das
obrigações
que
lhe
foram
impostas - Sentença anulada
Recurso
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 516/523) interposto por
TEÓFILO ESTÁQUIO NETO, ILZA REGINA DOS SANTOS FERREIRA,
MARIA DA PIEDADE GIMENES, MARIA TIYOKA KOMAI e MÔNICA
MATTOS ARAÚJO, contra a r. sentença de fls. 500/502, na qual o
cumprimento de sentença movido pelos Apelantes contra o Apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
3
foi julgado extinto, devido à reestruturação da carreira dos
exequentes.
Inconformados, os Apelantes afirmam a existência de diferenças
salariais ainda não quitadas pelo Apelado, decorrentes do recálculo
pelo URV, desde 08/2000 até as reestruturações salariais.
Ressaltam que o próprio Apelado teria admitido as pendências
financeiras, anexadas aos autos às fls. 112/430. Pugnam pela
reforma do decisum hostilizado, com o fito de prosseguirem com os
atos executórios de liquidação das parcelas não atingidas pelas
eventuais reestruturações remuneratórias.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
Trata-se de cumprimento do v. Acórdão que condenou o Apelado
ao pagamento de diferenças devidas por força da Lei Federal no
8.880/1994 que, por sua vez, implantou novo padrão de
vencimento URV, nos seguintes termos:
“FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
-
VENCIMENTOS E PROVENTOS - RECÁLCULO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
4
VALORES - LEI No 8.880/94 - CONVERSÃO DOS
VALORES EM URV - JULGAMENTO DO RESP No
1.101.726-SP, PELO QUAL SE DECIDIU PELA
NECEWSSIDADE
DA
OBSERVÂNCIA,
PELOS
ESTADOS
E
MUNICÍPIOS,
DOS
CRITÉRIOS
PREVISTOS NA LEI FEDERAL No 8.880/94 -
ADEQUAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
VIÁVEL
-
PEDIDO LASTREADO NA NÃO APLICAÇÃO DA LEI
No
8.880/94
-
CONSTATADA
A
NÃO
OBSERVÂNCIA DA LEI, A PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO É DE RIGOR - DESNECESSIDADE DE
PROVA
DO
PREJUÍZO
MATERIA,
CONSUBSTANCIADO
NA
EXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇAS
SALARIAIS,
EIS
QUE
O
REAL
PREJUÍZO DECORRE DA NÃO APLICAÇÃO DA LEI,
O QUE FICOU AMPLAMENTE RECONHECIDO NAS
INSTÂNCIAS SUPERIORES - INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ART. 333, I E 460, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC - DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO,
NESTA SEDE, SOBRE EVENTUAL COMPENSAÇÃO
DE REAJUSTES POSTERIORES - INVIABILIDADE
DE
SE
CONSIDERAR
OS
REJUSTES
SUPERVENIENTES À LEI No 8.880/94, COMO
SOLUÇÕES PARA A CORREÇÃO DOS EQUÍVOCOS
PROCEDIDOS NA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES EM URV, CONSOANTE RESTOU
DECIDIDO
NA
MESMA
DECISÃO
PARADIGMA
(RESP No 1.101.726-SP), EIS QUE TAIS PARCELAS
POSSUEM NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS E
NÃO
SÃO,
PORTANTO,
COMPENSÁVEIS
-
PREMATURO O QUESTIONAMENTO SOBRE OS
REFLEXOS DA APLICAÇÃO DA LEI No 8.880/94.
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
-
VENCIMENTOS E PROVENTES - RECÁLCULO DOS
VALORES - LEI No 8.880/94 - CONVERSÃO DOS
VALORES EM URV - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO - INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA
SÚMULA 85, DO STJ - JUROS DE MORA -
APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI No 11.960/09
-
POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. RECURSO AO QUAL SE DÁ
PARCIAL
PROVIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
5
Como é cediço, após a reestruturação da carreira dos Apelantes
(operada pela Lei no 13.652/03), estar-se-ia diante de hipótese de
liquidação frustrada, pois conquanto assegurado o “an debeatur” no
título judicial, na ocasião da apuração do “quantum debeatur”,
nada seria devido.
Nessa senda, foi o entendimento exarado pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento definitivo do mérito do RE no. 561.836-
RN/SP, (Tema 5), que estabeleceu, como término da incorporação
de diferenças de vencimentos advindos da instituição de novo
padrão monetário, a reestruturação remuneratória na carreira do
servidor.
Conforme a tese fixada pelo STF no indigitado tema:
“O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória”.
Destarte, em relação ao período posterior à reestruturação da
carreira dos Apelantes (datada de 25 de setembro de 2003), não
remanescem valores a serem quitados, pelas razões acima
expostas - fato contra o qual não se insurgem os Apelantes.
Deveras, consoante esclarecido às fls. 519 e 521:
“...O único debate posto entre as partes seria a respeito
se todos os apostilamentos foram feitos corretamente e
se as planilhas apresentadas de parcelas retroativas
estariam coesas as reestruturações, a ponto de ser
declarada ou não, a extinção do cumprimento da
obrigação de fazer [...] Neste aspecto, a pretensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
6
Recorrentes é simples e plausível, a saber: ter o direito
de prosseguimento dos atos executórios com a
liquidação das parcelas não atingidas pelas eventuais
reestruturações e sem qualquer compensação de outra
natureza...”
No tocante ao período anterior à reestruturação, o Município de São
Paulo insiste na inexistência de débitos favoráveis aos Apelantes,
sustentando já ter promovido as respectivas compensações:
“...De agosto de 2000 a outubro de 2003 não foram
geradas diferenças porque a remuneração estava
abaixo do piso mínimo definido pela lei n. 12.053/96, e
atualizações posteriores. Assim com o implemento da
ação sobre o padrão percebido à época, a diferença
devida a título de piso mínimo foi compensada. De
novembro de 2003 em diante temos que a opção da
autora pelo plano de carreiras instituído pela Lei
13.652/03 foi suficiente para absorver a remuneração
anterior
afetada
pelo
implemento
do
índice
de
9,12%....” (fls. 440/441)
Ocorre, todavia, que os documentos colacionados aos autos não
têm o condão de comprovar o adimplemento das parcelas
anteriores à reestruturação da carreira dos Apelantes e não
atingidas pelo lastro prescricional.
Ao revés, os documentos de fls. 158, 211, 264, 317 e 370
demonstram, ao que tudo indica, a pendência de valores a serem
quitados pelo Apelado.
Logo, o prosseguimento do cumprimento de sentença no
concernente a tais débitos é medida que se impõe.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028280-89.2018.8.26.0053-São Paulo - Voto no28380
7
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator